Tribunal: TJSP
Processo: 0035924-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que rejeitou a exceção de suspeição arguida pelos embargantes. Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão. Inequívoco caráter infringente. Embargos rejeitados.